Tribunal: TJES
Processo: 5029342-31.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029342-31.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: JOAO BATISTA LIMA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5029342-31.2022.8.08.0024

Recorrente: BANCO DAYCOVAL S/A

Recorrido: JOAO BATISTA LIMA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A LIDE VERSA SOBRE FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO EM NOME DA PARTE AUTORA, POR MEIO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
PARA DECLARAR A
INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO
, DEVENDO O REQUERIDO SE ABSTER DE PROMOVER NOVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA, CONDENANDO A RESTITUIR,
EM DOBRO,
AS PARCELAS JÁ COBRADAS, E AO PAGAMENTO DE R$
5
.000,00 (
CINCO
MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA
PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE
S
OS PEDIDOS INICIAIS, OU,
SUBSIDIARIAMENTE, AO MENOS

EXCLUIR A CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE VALORES.

O INSTRUMENTO CONTRATUAL NA FORMA DIGITAL E A
SELFIE
DO IDOSO, JUNTADOS COM A DEFESA, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL
DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
AS CONVERSAS JUNTADAS NA INICIAL DEMONSTRAM QUE TERIAM SIDO TERCEIROS (ESPOSA E FILHA) QUE NEGOCIAVAM UM “CARTÃO DE CRÉDITO COM ANUIDADE ZERO”, DIVERSAMENTE DE UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, DO QUAL SEQUER HÁ PROVAS DE QUE O AUTOR TOMOU CIÊNCIA DOS TERMOS CONTRATUAIS.
SOMADO A ISSO, O PREPOSTO DO BANCO HAVIA MENCIONADO EM ÁUDIO (LINK NA INICIAL) QUE O AUTOR NÃO AUTORIZOU O NEGÓCIO JURÍDICO, O QUE CORROBORA COM OS INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO REALIZADA, QUIÇÁ, POR FINANCEIRA INTERMEDIÁRIA.

A PARTE AUTORA, NO CONTEXTO DOS AUTOS, ASSUME O
STATUS
DE CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO (ART.
17, CDC), APLICANDO-SE-LHE TODO O REGRAMENTO PRÓPRIO DA REPARAÇÃO DOS DANOS OCASIONADOS PELO FATO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC), INCLUSIVE NO TOCANTE À DISPENSA DE CULPA POR PARTE DO AGENTE LESIONADOR.

I
N CASU
, A
DOCUMENTAÇÃO
É
BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO CONTRATO. INDÍCIOS DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO D
O RECORRIDO
.
DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL NO IMPORTE DE R$
5
.000,00 (
CINCO
MIL REAIS), CONFORME ENTENDIMENTO JÁ EXPOSTO POR ESTA TURMA EM CASOS SEMELHANTES.

POR OUTRO LADO,
IMPROCEDE O PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES
EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELO AUTOR, DE DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO.
SEGUNDO CONSTA NO RELATÓRIO JUNTADO COM A INICIAL, O VALOR DE R$
63,20
SE TRATA DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, E

NÃO DE EFETIVO DESCONTO. TANTO
O
É QUE NO EXTRATO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS FORNECIDO PELO INSS NÃO HÁ PERÍODO DE INÍCIO DE DESCONTO
S
DE PARCELAS REFERENTE AO CONTRATO Nº
52-0969908/22
,
MAS APENAS INFORMAÇÃO DE AVERBAÇÃO.
SE EFETIVAMENTE HOUVE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, A PARTE AUTORA NÃO DEMONSTROU NOS AUTOS,
O QUE PODERIA TER SIDO FEITO POR MEIO DE UM EXTRATO BANCÁRIO, POR EXEMPLO, APÓS TOMAR CIÊNCIA DOS ARGUMENTOS DO BANCO EM CONTESTAÇÃO.
AS ALEGAÇÕES
EM RÉPLICA
NÃO SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O PREJUÍZO QUE O RECORR
IDO
PODE SER SUPORTADO, MORMENTE A QUANTIA LÍQUIDA QUE CABIA A ESTE
COMPROVAR COM A
INICIAL. RAZÃO PELA QUAL,
EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE PROVAS, IMPROCEDE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR.

EM FACE DESSAS CONSIDERAÇÕES,
CONHEÇO
DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
APENAS PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)